Tribunal: TJMT
Processo: 1041634-52.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041634-52.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA - CNPJ: 36.887.743/0001-72 (AGRAVADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
–
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/
MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória c/c Restituição de Indébito com Pedido de Tutela Urgência nº 1041634-52.2020.8.11.0041 ajuizada por
ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA
, para afastar a cobrança de Taxa de Incêndio (Tacin) inscrita na CDA n. 2017217919.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “
o simples fato de o acórdão final da referida ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 ter sido proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, por si só, justifica a necessidade de todos os julgadores do E. TJMT seguirem os precedentes fixados pelo colegiado especial do tribunal mato-grossense”.

Aduz que
“o trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido em ADI é desnecessário ao imediato cumprimento do decisum”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que
“seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo a higidez da cobrança da TACIN discuta no presente feito, nos termos alhures esposado”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 159898159)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/
MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória c/c Restituição de Indébito com Pedido de Tutela Urgência nº 1041634-52.2020.8.11.0041 ajuizada por
ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA
, para afastar a cobrança de Taxa de Incêndio (Tacin) inscrita na CDA n. 2017217919.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

C
omo explicitado pelo próprio agravante, o decidido na ADI julgada neste Tribunal tem efeito a partir do trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu já que tem recursos pendentes de julgamento.

Assim, mantenho o entendimento já exarado em consonância com
decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), que por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe.

Ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos ex tunc.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no recurso de Apelação Cível, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023